Tribunal: TJES
Processo: 5039780-19.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039780-19.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: 2M PARTICIPACOES E HOLDINGS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que, em ação de repetição de indébito fiscal ajuizada por 2M PARTICIPAÇÕES E HOLDINGS LTDA, acolheu parcialmente a pretensão autoral para condenar o Município à restituição de R$ 1.700,00, corrigidos pela Taxa Selic desde a citação, em razão da cobrança indevida de ITBI com base em valor arbitrado unilateralmente pelo ente tributante, sem instauração de processo administrativo com contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o arbitramento da base de cálculo do ITBI pelo Município de Vitória, com respaldo em valor de referência unilateralmente fixado, foi realizado em conformidade com os requisitos legais e jurisprudenciais;
(ii) verificar se o valor declarado pelo contribuinte, em razão da presunção de veracidade, deve prevalecer na ausência de comprovação de regular instauração de processo administrativo para afastá-lo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.113 (REsp nº 1.937.821/SP), estabelece que a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor de mercado do imóvel em condições normais, sendo vedado ao Município arbitramento unilateral com base em valor de referência, salvo se precedido de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

4.
O valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, podendo ser afastado apenas mediante comprovação inequívoca, a ser obtida em processo administrativo específico, nos termos do art. 148 do CTN.

5.
O Município de Vitória não demonstrou a instauração de processo administrativo regular, limitando-se a citar o número do procedimento, sem juntar documentos que comprovassem sua regularidade ou a notificação do contribuinte, o que inviabiliza a validação judicial do arbitramento realizado.

6.
A ausência de processo administrativo fere o dever do Fisco de observar os requisitos legais e a jurisprudência consolidada no Tema 1.113, impedindo o afastamento da presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte.

7.
O valor de R$ 155.000,00, declarado na operação de integralização de capital social, deve prevalecer como base de cálculo do ITBI, por corresponder às condições normais de mercado, conforme documentos apresentados pela contribuinte.

8.
A majoração da verba honorária sucumbencial de 10% para 12% sobre o valor da condenação está em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. R
ecurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O valor declarado pelo contribuinte para fins de cálculo do ITBI goza de presunção de veracidade, podendo ser afastado apenas mediante regular processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

2. O arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI pelo Município, sem observância de processo administrativo regular, viola o disposto no art. 148 do CTN e o entendimento consolidado no Tema 1.113 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 35, 38, e 148; CPC/2015, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/02/2022 (Tema 1.113); TJES, Apelação Cível nº 5000103-38.2021.8.08.0049, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 06/09/2024; TJES, Remessa Necessária nº 5013129-47.2022.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 29/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra r. sentença de Id nº 8762965, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da ação de repetição de indébito fiscal ajuizada por
2M PARTICIPACOES E HOLDINGS LTDA
, acolheu parcialmente a pretensão autoral para condenar o Município de Vitória ao pagamento de R$ 1.700,00. Devendo tal valor ser atualizado desde a citação, por meio da Taxa SELIC, nos termos do artigo 3º da E.C. nº 113/2021.

Condenou, ainda, o Município requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de Id nº 8762967, o Município de Vitória sustenta que: i) “(...) A apuração da base de cálculo do ITBI no presente caso se deu por meio de processo administrativo próprio, registrado sob o nº 5198/2022, obedecendo à legislação municipal, conforme consta do doc. id. 20207690.”; ii) “(...) foi oportunizado o contraditório, sendo faculdade do contribuinte impugnar a avaliação por meio de impugnação, no prazo de 20 (vinte) dias. Não o fazendo, obviamente, o lançamento torna-se definitivo.”; iii) “(...) o Município respeitou todos os requisitos e balizas estabelecidas no Tema Repetitivo 1.113 do Tribunal Cidadão, sendo certo que o lançamento do ITBI foi feito de acordo com as disposições legais e o respeito ao contraditório, tendo inclusive sido juntado aos autos anúncios de imóveis na mesma localidade demonstrando que o valor atribuído pelo fisco estaria correto”.

Nestes termos requer seja conhecido e provido o recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Contrarrazões de Id nº 8762969, arguindo preliminarmente a existência de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preliminar - De Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal

(Suscitada em contrarrazões)

Alega o apelado
2M PARTICIPACOES E HOLDINGS LTDA
que o recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, não faz oposição firme à decisão recorrida, na medida em que apenas reproduziu a versão fática contida na Contestação de ID 25664730, sem enfrentar os pontos da decisão recorrida.

Contudo, em que pesem os argumentos supramencionados, entendo que o recurso interposto pelo Município preenche todos os requisitos exigidos para sua admissibilidade, conforme o artigo 1.010 do Código de Processo Civil, especialmente no que tange à exposição dos fundamentos que justificam o pedido de novo julgamento e à apresentação das razões para a reforma da sentença recorrida.

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida
.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme brevemente relatado, cuidam
o
s autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra r. sentença de Id nº 8762965, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação de repetição de indébito fisca
l ajuizada por
2M PARTICIPACOES E HOLDINGS LTDA
, acolheu parcialmente a pretensão autoral para condenar o Município de Vitória ao pagamento de R$ 1.700,00. Devendo tal valor ser atualizado desde a citação, por meio da Taxa SELIC, nos termos do artigo 3º da E.C. nº 113/2021.

Condenou, ainda, o Município requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de Id nº 8762967, o Município de Vitória sustenta que:
i)
“(...) A apuração da base de cálculo do ITBI no presente caso se deu por meio de processo administrativo próprio, registrado sob o nº 5198/2022, obedecendo à legislação municipal, conforme consta do doc. id. 20207690.”;
ii)
“(...) foi oportunizado o contraditório, sendo faculdade do contribuinte impugnar a avaliação por meio de impugnação, no prazo de 20 (vinte) dias. Não o fazendo, obviamente, o lançamento torna-se definitivo.”;
iii)
“(...) o Município respeitou todos os requisitos e balizas estabelecidas no Tema Repetitivo 1.113 do Tribunal Cidadão, sendo certo que o lançamento do ITBI foi feito de acordo com as disposições legais e o respeito ao contraditório, tendo inclusive sido juntado aos autos anúncios de imóveis na mesma localidade demonstrando que o valor atribuído pelo fisco estaria correto”.

Nestes termos requer seja conhecido e provido o recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, a parte autora, ora apelada, ajuizou
ação de repetição de indébito
em face do Município de Vitória pretendendo a restituição de valores pagos a maior a título de ITBI, uma vez que, ao realizar operação de integralização do capital social, recolheu o tributo tendo como base de cálculo o valor de referência do imóvel arbitrado unilateralmente pela Municipalidade, na importância de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

Citado, o Município defendeu que o tributo foi recolhido corretamente, tendo em vista o fato de que o valor declarado pelo contribuinte de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) não condiz em nada com a realidade da avaliação do imóvel, apontado pelo fiscal como sendo de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), montante sobre o qual deve incidir o ITBI, nos termos da legislação e do entendimento do C. STJ.

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando parcialmente procedente a ação, a fim de condenar o Município de Vitória ao pagamento da restituição ao pagamento de forma simples, na importância de R$1.700,00 (um mil e setecentos reais), o qual deve ser atualizado por meio da Taxa Selic, desde a citação.

No caso em apreço, adianto que a irresignação não comporta acolhimento. Explico.

A respeito do tema em voga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp nº 1.937.821/SP, Primeira Seção, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, julgado em 24 de fevereiro de 2022), uniformizou o entendimento acerca da base de cálculo apropriada para a cobrança do ITBI, fixando as seguintes teses (Tese 1.113 o STJ):

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

Assim, no julgamento do Tema n. 1.113, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o valor venal utilizado como base de cálculo do ITBI deve refletir o montante praticado em negociações de imóveis realizadas em condições normais de mercado.

Conforme se observa, há um encargo processual explícito para o fisco municipal, na medida em que somente pode ser afastada a presunção de boa-fé do contribuinte por meio de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

Contudo, a ausência de juntada de qualquer elemento do referido processo administrativo aos autos impede a aferição de sua regularidade e dos atos nele praticados, inviabilizando que o Judiciário valide a atuação do ente tributante.

Com efeito, vale frisar que a inexistência de comprovação do processo administrativo desautoriza a cobrança de tributos com base em valores arbitrados unilateralmente pelo fisco.

Nesse contexto, presume-se que o valor da transação declarado pelo contribuinte corresponde ao valor de mercado, sendo tal presunção passível de ser afastada apenas pelo Fisco, por meio da instauração regular de processo administrativo específico, assegurado o contraditório, conforme disposto no art. 148 do Código Tributário Nacional, in verbis:

Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

No caso em análise, o Município de Vitória limitou-se a mencionar o número do processo administrativo, sem anexar qualquer elemento que demonstrasse a regularidade de sua instauração, o respeito ao contraditório ou a efetiva notificação da parte contribuinte.

Tal omissão inviabiliza a verificação judicial quanto à compatibilidade do procedimento com as exigências legais e jurisprudenciais (Tema 1.113). O simples fato de indicar um número de processo ou fazer menção genérica a um documento arrecadatório não satisfaz a obrigação de comprovar os atos administrativos que sustentam a cobrança.

Conforme já ressaltado, o Tema Repetitivo 1.113 do STJ exige a observância de critérios estritos para o arbitramento de valor diverso do declarado pelo contribuinte. Esses critérios têm como núcleo a necessidade de instauração de processo administrativo próprio e de afastamento da presunção de boa-fé mediante comprovação inequívoca de que o valor declarado não reflete as condições normais de mercado.

Ao deixar de apresentar o processo administrativo e os documentos que demonstrem a regularidade de seus atos, o Município falhou em satisfazer o ônus que lhe competia, fragilizando completamente a sustentação de sua tese recursal. Assim, não é possível afirmar que as exigências fixadas pelo Tema Repetitivo 1.113 foram atendidas.

Além de tais considerações, destaco que o valor a ser adotado como base de cálculo do ITBI,
in casu
, é aquele correspondente à transação do imóvel, ou seja, o valor declarado na integralização do capital social, o qual se presume condizente com as condições normais de mercado.

Nota-se que a parte autora colacionou aos autos documento comprovando que o bem em questão, objeto da integralização de capital, foi efetivada pelo valor de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), conforme certidão de ônus de Id nº 8762947.

Confira-se a orientação jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - RECOLHIMENTO DE ITBI - TEMA 1.113 DO STJ - NÃO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO FISCO - VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - OMISSÃO – RECONHECIDA.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. O colendo STJ, no julgamento do REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113), firmou as seguintes teses: “a) A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (artigo 148 do Código Tributário Nacional - CTN); c) O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral”.

3. Para que haja a aplicação da base de cálculo fixada pela Administração Pública, desconsiderando-se o valor pactuado, declarado pelo contribuinte adquirente,
o Fisco deve instaurar o procedimento administrativo próprio previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional, procedendo à avaliação de mercado do bem por meio de regular procedimento

3. Considerando que o valor do ITBI foi atribuído unilateralmente pelo Fisco, sem prévio processo administrativo que permita afastar a veracidade do valor contido na declaração, deve-se aplicar ao presente caso a tese firmada no Tema 1.113, segundo a qual deve prevalecer o valor da transação declarado pelo contribuinte, já que goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado.

4. Constatada a omissão no acórdão embargado quanto à análise do Tema 1.113, devem ser providos os embargos de declaração para sanar o vício apontado.

5. Embargos de declaração providos com efeitos modificativos. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES, 26 de agosto de 2024. RELATOR. (TJES. Data: 06/Sep/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5000103-38.2021.8.08.0049. Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE VITÓRIA – TRIBUTÁRIO – ITBI – VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE – BOA-FÉ PRESUMIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1937821/SP), estabeleceu, dentre outras teses, que Em face do princípio da boa-fé objetiva,
o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN).

2. No caso, conforme sufragado na sentença, inexistindo prévio procedimento administrativo para apurar eventual disparidade do valor apontado pelo contribuinte, este deve prevalecer em face daquele apontado pelo Auditor do Fisco.

3. Sentença confirmada. (TJES. Data: 29/Feb/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5013129-47.2022.8.08.0024. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: Remessa Necessária Cível. Assunto: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM CONTRADITÓRIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Benedetto Empreendimentos Ltda contra decisão da 4ª Vara da Fazenda Pública de Vitória que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária movida contra o Município de Vitória. A agravante contesta o arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI pelo Município, defendendo que os valores declarados pela própria empresa deveriam ser utilizados para fins de recolhimento do imposto, incidente em razão da transferência de imóveis para integralização de capital social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Município pode arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI sem instauração de processo administrativo com contraditório; (ii) decidir se é cabível deferir tutela de urgência para que o Município emita novas guias de ITBI utilizando os valores declarados pela contribuinte ou se, alternativamente, deve apenas ser obstada a inscrição em dívida ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1113, firmou o entendimento de que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, presumindo-se correto o valor declarado pelo contribuinte, salvo prova em contrário mediante processo administrativo com contraditório.

4. O arbitramento prévio da base de cálculo do ITBI por valor de referência unilateralmente definido pelo Município sem a instauração de procedimento administrativo viola o direito ao contraditório, conforme jurisprudência do STJ.

5. No caso concreto, o Município de Vitória não comprovou ter assegurado o contraditório à contribuinte, o que impede, nesta fase processual, o afastamento da presunção de veracidade dos valores declarados pela empresa
.

6. Considerando a possibilidade de instauração de processo administrativo, a emissão de novas guias de ITBI com base nos valores declarados pela agravante é considerada medida precipitada nesta fase inicial da demanda

7. É cabível deferir parcialmente a tutela de urgência para impedir a inscrição da contribuinte em dívida ativa, uma vez que ainda persiste a controvérsia sobre o valor correto do tributo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com base em valor de referência unilateralmente estabelecido sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório. 2. O valor de mercado declarado pelo contribuinte para fins de arbitramento da base de cálculo do ITBI goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada mediante processo administrativo regular. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 35, 38, e 148; CPC/2015, art. 1.039. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/02/2022 (Tema 1113). Data: 03/Oct/2024 (TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5003870-32.2024.8.08.0000. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis).

Destarte, de rigor a manutenção da r. sentença de procedência parcial da ação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA e
, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Por conseguinte, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar